Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702776-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE AILTON NUNES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança da diferença devida a título de correção e remuneração da conta PASEP, no 0753596-43.2024.8.07.0001 (Id 221582340 dos autos de origem), ajuizada por JOSE AILTON NUNES DA SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, na qual foi declinada a competência para uma das Varas Cíveis de Aracaju/SE. A parte final da decisão agravada assim dispôs: “Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo Cível da Comarca de Aracaju - SE. Ao considerar que os sistemas do PJE de estados diversos não são integrados, deverá o autor promover a distribuição do feito no juízo competente, comprovando nestes autos no prazo de 15 dias. Após, comprovada distribuição ou transcorrido o prazo, movimente-se o processo para a tarefa redistribuir autos para Vara sem PJE.” (g.n.) Contudo, da consulta ao PJE consta a informação registrada no sistema de “Remetidos os Autos (declaração de competência para órgão vinculado a Tribunal diferente) para Juízo Cível da Comarca de Aracaju - SE (12/02/2025 13:57:49)” Assim, a decisão de Id 69548575 não conheceu do recurso, tendo como premissa fática a informação processual de que o processo já havia sido remetido a outro Tribunal. Entretanto, no Id 70508147, o agravante interpôs Agravo Interno e informou que o processo não foi remetido e nem distribuído no Tribunal de Justiça de Sergipe, Comarca de Aracaju, e junta consulta processual do TJSE por nome, sem a indicação de recebimento do processo. Assim, antes de analisar o pedido de retratação, solicitem-se informações ao juízo de origem quanto à remessa dos autos a outro Tribunal ou não. Em caso negativo, mantenha os autos no juízo até decisão posterior. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital